Tribunal: TJSP
Processo: 0004095-27.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004095-27.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ALDO
FENCI NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para, afastada a continuidade delitiva, reconhecer a
prática de crime único e a incidência da circunstância atenuante da confissão,
reduzindo as penas do réu a um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo
substituído a sanção privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela,
mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
2
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161.
Comarca de Diadema.
Apelante: Aldo Fenci Neto.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 35.496.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Diadema, que o
condenou como incurso por duas vezes no artigo 180, “caput”, c.c.
71, “caput”, ambos do Código Penal, há um ano, quatro meses e dez
dias de reclusão, em regime prisional aberto, e doze dias-multa, no
piso mínimo, por ter recebido e ocultado, em proveito próprio, entre
os dias 11 de janeiro e 17 de fevereiro de 2013, na Rua José
Bonifácio, no 1086, bairro Serraria, naquela cidade, o quadro de
chassis
da
motocicleta
“Yamaha/Factor”,
placa
“EHW-9798”,
pertencente à Thalita de Jesus Silva, e também por ter recebido e
ocultado, em proveito próprio, entre os dias 12 e 17 de fevereiro de
2013, no mesmo local, a motocicleta “Honda/CB”, placa “BPS-3953”,
pertencente a José Aparecido dos Santos, ciente da origem ilícita
dos bens, o réu Aldo Fenci Neto recorreu arguindo preliminar de
nulidade da ação penal por se amparar em prova ilícita, decorrente
de invasão de domicílio pelos policiais militares e da apreensão
efetuada sem mandado judicial, no mérito pretendendo a absolvição
por insuficiência de provas ou a imposição de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso, pela
rejeição da matéria preliminar e pelo desprovimento do apelo opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
3
a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. De início, cabe repelir a alegação de
nulidade do processo, sob o argumento de se basear em prova ilícita.
Muito embora a Constituição Federal em seu
artigo 5o, XI, diga ser o lar asilo inviolável essa norma traz exceções,
como na hipótese de prisão em flagrante delito e, no caso, verte dos
autos que, em patrulhamento pelo local, depois do recebimento de
denúncia indicando haver uma motocicleta roubada na residência do
réu, policiais militares foram até o imóvel, viram a motocicleta no
corredor da casa e em pesquisa constataram ser ela produto de
roubo. Com a autorização do réu, ingressaram e apreenderam o bem,
que ele afirmou ter recebido de pessoa desconhecida, para conserto,
ciente de sua origem ilícita.
Nesse
contexto,
era
desnecessária
a
expedição de mandado de busca e apreensão, seja porque o
ingresso dos policiais foi autorizado, seja porque a ocultação de bem
produto de roubo constitui delito permanente e, por isso, era lícito a
eles, independentemente de mandado judicial, ingressarem na
residência do réu para fazer cessar a prática do crime, não se
podendo reconhecer caracterizada a ilicitude das provas colhidas
dessa forma.
Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “Nos casos de crime permanente, havendo fundada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
4
suspeita, é dispensável o mandado de busca e apreensão, podendo-se
realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas“ (HC no
487050,
5a
Turma,
Relator
Ministro
Jorge
Mussi,
julgado
em
26.03.2019, Dje 09.04.2019), e na hipótese aqui versada, houve mais
do que suspeita, mas a confirmação da prática criminosa porque os
policiais teriam visto a motocicleta roubada no corredor da residência
do réu, antes de nela ingressarem.
Assim, ausente o vício apontado, rejeita-se a
matéria preliminar e se passa ao exame do mérito.
Com efeito, é certa a procedência ilícita do
quadro de chassis da motocicleta “Yamaha/Factor” e da motocicleta
“Honda/CB” referidos na denúncia, produto de roubos ocorridos
respectivamente em 11 de janeiro de 2013 e em 12 de fevereiro de
2013, como demonstram as cópias dos boletins de ocorrência
lavrados na ocasião e os relatos de seus legítimos proprietários (fls.
6/7, 44/48 e mídia digital).
Igualmente induvidosa a apreensão desses
bens em poder do réu, como deflui do robusto conjunto probatório
reunido nos autos, em especial o auto de exibição e apreensão (fls.
40/41) e os seguros relatos dos policiais inquiridos (fls. 4/5 e mídia
digital).
Aliás, tal circunstância não é negada pelo réu,
pois apesar de optar pela revelia em Juízo (fl. 275), no auto de
prisão em flagrante admitiu parcialmente as imputações, aduzindo
“que pegou a moto para fazer um conserto mecânico, sendo que somente
soube que era roubada em data anterior ao ocorrido”, e que “não sabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
5
dizer o nome da pessoa que a deixou no local nem tampouco o endereço
onde possa ser localizada”. Quanto ao quadro de chassis apreendido
em sua casa, disse ter recebido “como forma de pagamento e que não
sabia que ele era roubado, mas também não sabe dizer o nome de quem
adquiriu o chassi nem tampouco o endereço em que possa ser localizado”
(fl. 8).
Nos aspectos relevantes, os policiais militares
inquiridos relataram o recebimento de denúncia indicando haver uma
motocicleta roubada na casa do réu, motivo pelo qual foram até o
local e da calçada puderam ver a motocicleta “CB 300, placa
BPS-3953, produto de roubo registrado pelo 2o DP de Diadema”. Em
contato com o réu, ele autorizou a entrada no imóvel e admitiu ter
recebido a motocicleta para consertar, ciente de sua origem ilícita,
sem indicar de quem a teria recebido. Segundo ainda informaram, no
imóvel do réu foi apreendido ainda um quadro de chassi de
motocicleta, que eles constataram ser também produto de roubo (fls.
4/5 e mídia digital).
Como se vê, a confissão parcial do apelante
no auto de prisão em flagrante se compatibilizou com as demais
provas, notadamente os relatos dos agentes públicos, inquiridos sob
compromisso legal de dizer a verdade, retratando a realidade dos
fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a confissão
extrajudicial anota Damásio E. de Jesus que a orientação do Colendo
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “as confissões
feitas na fase do inquérito policial têm valor probante, desde que
testemunhadas e não sejam contrariadas por outros elementos de prova”
(“Código de Processo Penal Anotado”, editora Saraiva, São Paulo, 10a
ed., p. 146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371, 93/131, 95/563,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
6
RJDTACRIM 25/318).
O dolo com que agiu ficou induvidoso, em
função das suspeitíssimas circunstâncias em que alegou ter recebido
os bens, de desconhecidos que nem mesmo soube dizer onde
poderiam ser encontrados. Aliás, a esse respeito a jurisprudência já
deixou assente que, “Em tema de crime patrimonial, a apreensão da
coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório.”
(JTACRIM 66/410), bem como que “A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa no crime de receptação pode extrair-se da própria
conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(JUTACRIM 96/240).
Desse modo, ao contrário do alegado no
apelo, diante de todo o apurado no processo, a condenação era
mesmo de rigor, na ausência de excludentes.
De
outra
parte,
a
continuidade
delitiva
reconhecida na sentença deve ser afastada, pois a despeito de se ter
demonstrado no processo terem sido os bens subtraídos em
ocasiões distintas, não foram colhidos elementos de convicção
suficientes para se concluir, com segurança, que eles tivessem sido
recebidos pelo apelante em oportunidades diversas, como imputado
na denúncia, não se podendo descartar a hipótese de que isso tenha
ocorrido em uma única ocasião, razão pela qual a dúvida a esse
respeito deve militar em prol do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
7
A propósito, em caso semelhante, esta Câmara, por acórdão da lavra do eminente Desembargador
Figueiredo Gonçalves, deixou anotado que “na caracterização do crime
único, uma única receptação, o importante que fossem recebidos na
mesma ocasião diversos bens de origem ilícita, ainda tratassem de
produtos de crimes variados, contra vítimas distintas. Nesse caso é
possível reconhecer o crime único, pois não se poderia presumir que o
sujeito ativo tivesse ciência da pluralidade dos delitos anteriores. Depois,
há que se considerar a função precípua da sanção penal: a reafirmação do
direito violado. Assim, a punição tem por objetivo informar ao agente e à
coletividade que a realização de condutas ilícitas, contrárias ao
ordenamento jurídico, serão reprimidas, pois colocam em risco a
manutenção do equilíbrio social. Por outro lado, há o estabelecimento de
políticas criminais que visam minorar a aplicação de penas exacerbadas
quando se referem ao ataque ao mesmo bem ou a bens jurídicos distintos
e de forma continuada, pois ao Estado somente interessa a pena justa.
Sem a observância dessas políticas, a pena deixa de reafirmar o direito
violado e passa a ser mera vingança pública contra o crime, o que de
muito deixou de ser a finalidade do sistema jurídico-penal. No caso dos
autos, o que busca o Ministério Público no presente recurso é a punição
pela receptação em concurso material de bens pertencentes a vítimas
distintas, ou ao menos o reconhecimento da continuidade delitiva.
Contudo, realizada no mesmo contexto fático, resta evidente a ocorrência
de crime único, com ataque a um só bem jurídico (patrimônio) e, não
comprovado nos autos o recebimento das mercadorias em momentos
distintos, torna-se impossível a cisão para nova punição do acusado”
(Apelação no 0074959-74.2009.8.26.0050, julgado em 29.07.2013, DJe
de 09.08.2013).
Assim, afasta-se a continuidade delitiva e se
reconhece somente a prática de crime único.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
8
Quanto à dosimetria, a base foi fixada um
sexto acima do menor patamar pelos maus antecedentes (fls. 77 e
80). Na segunda fase do cálculo, as penas devem retroagir ao piso
mínimo, pela incidência da atenuante a confissão, que ora se
reconhece, pois ainda que parcial, como aqui se deu, ela constitui
circunstância de elevado valor, por conferir ao juiz a certeza moral
de que a condenação é justa, razão pela qual não se poderia
desprezá-la no cálculo das penas. Além disso, ela foi considerada
pelo juiz na formação de seu convencimento quanto à culpabilidade
do réu, incidindo na espécie a Súmula no 545 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “Quando a confissão for utilizada para
a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
Nesse sentido, também já se pronunciou o
egrégio Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que “A confissão
espontânea, ainda que parcial, é circunstância que sempre atenua a pena,
ex vi do artigo 65, III, d, do Código Penal, o qual não faz qualquer ressalva
no tocante à maneira como o agente a pronunciou.” (HC no 82.337, 1a
Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 25.02.2003).
Diante disso, as penas ficam mantidas em um
ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional aberto foi o mais favorável
possível, descabendo alterá-lo.
Por
derradeiro,
embora
reconhecida
a
primariedade do apelante, a douta juíza deixou de substituir a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
9
carcerária por sanções alternativas, “porque o réu é revel e já o foi
anteriormente nestes autos, que ficaram suspensos nos termos do art. 366
do CPP, e não compareceu à audiência do art. 89 da Lei n. 9099/95,
indicadores estes de que ele não pretende se submeter às penas e que faz
pouco caso da Justiça, não merecendo assim nenhuma outra benesse” (fl.
276),
o que não pode subsistir, notadamente porque o
comparecimento do réu aos atos do processo, inclusive para ser
interrogado ou para ver formulada proposta de “sursis” processual, é
faculdade e não obrigação, de modo que sua revelia em Juízo não
pode ser fator impeditivo da concessão de benefício previsto em lei,
quando preenchidos os requisitos para tanto.
Sendo assim, porque a medida se mostra
socialmente recomendável na espécie, cabe substituir a sanção
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços comunitários por igual prazo daquela,
observado que a substituição por simples multa não seria suficiente
para a justa reprovação da conduta, de elevada censurabilidade.
Para tais fins, pois, o provimento parcial do
recurso se impõe, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para, afastada a continuidade delitiva,
reconhecer a prática de crime único e a incidência da
circunstância atenuante da confissão, reduzindo as penas do réu
a um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo
substituído a sanção privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004095-27.2013.8.26.0161 - Voto no 35.496.
10
comunidade, pelo mesmo prazo daquela, mantida, no mais, a
sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -